Tribunal: TJDFT
Processo: 0026151-89.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0026151-89.2014.8.07.0018 AGRAVANTES: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: GEORGE DA SILVA OLIVEIRA, MARIA FRANCISCA DA SILVA MORAIS, DISTRITO FEDERAL, RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, pelo DISTRITO FEDERAL e por RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante refuta a aplicação do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta também, omissão do acórdão combatido, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. A segunda recorrente afirma que, muito embora manejado os aclaratórios, o acórdão se manteve omisso, obscuro e sem fundamentação. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018